Tribunal: TJDFT
Processo: 0724288-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ART. 139, INCISO IV, CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão proferida pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir.
3. Apesar de poderem ser entendidas como aquelas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais devem guardar pertinência com o adimplemento da obrigação, além de assegurarem a satisfação do crédito pretendido.
4. Inaplicável, na questão ora em análise, a utilização de medidas executivas atípicas na forma como requerida, já que não tem o potencial de garantir a satisfação do crédito pretendido.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação.”